Tribunal: STF
Processo: SS 5385
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de suspensão de liminar requerida pelo Município de Duque de Caxias (RJ) em face da decisão monocrática proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0027230-17.2020.8.19.0000, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro.
    Alegou o requerente que firmou com a empresa autora da impetração, contrato de concessão de serviços cemiteriais, incumbindo a essa a administração dos cemitérios elencados em cláusula constante da avença.
    No ano de 2017, o Prefeito do município resolveu criar um novo cemitério municipal naquela urbe, destinado apenas à população de baixa renda e que, por isso, não seria administrado por tal empresa, fato esse que não iria alterar o equilíbrio econômico-financeiro da aludida concessão.
    Mesmo assim, por ordem judicial, ficou ela responsável por sua gestão, tendo ainda sido proferida decisão no sentido de impedir o requerente de rescindir a avença com ela celebrada, sem respeitar seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
    No ano de 2020, a Câmara Municipal de Duque de Caxias aprovou projetos de Lei Complementar, para a encampação daquele cemitério destinado ao público hipossuficiente, bem como de outros dois, sob a administração da empresa concessionária.
    Essa, então, impetrou o referido mandamus, em que proferida ordem para impedir o requerente de proceder à encampação prevista nas referidas leis, decisão essa contra a qual se volta a presente conctracautela, depois que o requerente também teve rejeitada pretensão de suspensão, deduzida junto à Corte regional de origem.
    Destacou a existência de lesão à ordem pública e administrativa, decorrente de indevida interferência do Poder Judiciário no juízo de conveniência e oportunidade do administrador público (e, no caso, também da Câmara de Vereadores, que aprovou legislação autorizando essa encampação).
    Discorreu, a seguir, sobre os fatos relacionados a esse procedimento, atacando a prevenção do órgão fracionário da Corte de origem, para apreciação do mandamus, bem como o fato de que a eventual legalidade do ato não poderia ter sido apreciada em ação desse tipo.
    Reiterou a competência desta Suprema Corte para a análise da pretensão ora deduzida, ressaltando o risco de grave lesão à ordem pública, administrativa e, ainda, à saúde pública, representada por tal decisão, a qual entende deva ser anulada, por diversas razões, sobre as quais dissertou longamente.
    Procedeu, ainda, a uma distinção entre o instituto da encampação e a rescisão do contrato, para aduzir que o Poder Judiciário não pode se imiscuir em políticas públicas levadas a cabo através de encampações.
    Por fim, salientou que são diversas as irregularidades de cuja prática a empresa concessionária é acusada, o que ensejou a aprovação das referidas leis, permitindo a encampação supra referida. 
    Postulou, assim, a pronta suspensão dos efeitos da decisão atacada. 
    É o relatório. 
    Decido:
    Destaco, inicialmente que a suspensão de liminar é medida excepcionalíssima e que os requisitos para a sua concessão devem ser interpretados estritamente.
    A interferência mínima do Supremo Tribunal Federal se justifica pela necessária preservação da jurisdição que ainda será prestada pelo juízo, considerado o mérito da demanda subjacente e toda a pirâmide recursal prevista pelo ordenamento jurídico pátrio.
    Compreende-se, assim, que o pleito de suspensão de segurança é medida de contracautela que visa assegurar o resultado útil e a eficácia do recurso que vier a ser interposto. Nesse sentido é o acórdão proferido no Agravo Regimental em Suspensão de Segurança nº 846-3/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 8/11/1996, in verbis:
    “I – Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem.
    A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia plena do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão a interesses públicos privilegiados – a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que mediante o futuro provimento do recurso venha prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante.”
    Anoto, inicialmente, que o requerente teria feito alusão à eventual violação do princípio da separação dos poderes, a caracterizar potencial infringência à norma do artigo 2º da Constituição Federal.
    Contudo, o certo é que, inicialmente, não se verifica referida violação, quando da atuação do Poder Judiciário, no exame da legalidade de atos dos demais Poderes, tal como se deu na espécie e, além disso, a eventual constatação dessa ofensa não prescindiria da análise dos fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação utilizada na fundamentação do decisum, o que é inviável, em sede extraordinária. 
    Nesse sentido, pacífica se mostra a jurisprudência desta Suprema Corte, citando-se, para exemplificar, as ementas dos seguintes precedentes:  
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 37, 84, 167, 169, 196 E 198, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.208.320-AgR/AC, Relª Minª Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 30/10/19).  
    “(...) Quanto à alegação de ofensa ao art. 2º da Constituição Federal, esta Corte tem decidido que o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade (...)” (RE nº 1.103.448-AgR/PB, Rel. Min. Édson Fachin, DJe de 22/10/19).
    De fato, a decisão, cuja suspensão se pretende, foi proferida em autos de mandado de segurança, em que é feita extensa análise dos fatos que levaram à apresentação e aprovação, dos referidos projetos de lei, bem como dos demais fatos concernentes ao relacionamento mantido entre o requerente e a empresa concessionária do serviço público em questão, não se travando, assim, debate constitucional. 
    No sentido da impossibilidade de suspensão, perante o Supremo Tribunal Federal, sobre matéria infraconstitucional, citem-se os seguintes julgados: 
    “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. Impugnação a liminar em suspensão do Decreto-Legislativo Municipal nº 01/2009, que prorrogou posse de prefeito. Questão infraconstitucional. Pedido não conhecido. Incompetência da Presidência do Supremo. Agravo regimental improvido. O Presidente do Supremo Tribunal Federal é incompetente para julgar incidente de suspensão que versa sobre questão infraconstitucional” (SS nº 4.133/PI-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 1/6/11).   
    “I – A causa em exame versa sobre a gratuidade de transporte público com fundamento na Lei Orgânica do Município, cuja natureza infraconstitucional afasta a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o pedido de suspensão. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (SL nº 552-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/8/15).  
    I – Para análise do pedido de suspensão se faz necessário o prévio exame de legislação infraconstitucional para se constatar a ofensa ao artigo da Constituição Federal indicado, razão pela qual corretamente se negou seguimento ao pedido de contracautela. II – Não constatado o risco de lesão à ordem e à economia públicas, deve ser mantido indeferimento da suspensão da liminar. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (SL nº 698-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/4/15).
    Impõe que se diga, ainda, que, ao atacar, ponto por ponto, o teor dessa aludida decisão, o requerente, em verdade, deduz nítido interesse recursal com o ajuizamento desta contracautela, o que não se mostra admissível, conforme entendimento de há muito consolidado no âmbito desta Suprema Corte. Nesse sentido, foram as decisões proferidas nas SL’s nsº 14/MG, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 3/10/03; 80/SP, Rel. Min. Nélson Jobim, DJ de 19/10/05 e SS’s nºs 3.319/SC, 3.320/SC e 3.321/SC, Relª Minª Elen Gracie, DJ de 24/8/07.
    Ausentes, assim, os requisitos legais aptos ao trâmite do pedido, impõe-se o indeferimento desta suspensão. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente